Tribunal: STF
Processo: ARE 1372360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Transporte internacional de cargas. Aplicação do tema 210 da sistemática da repercussão geral. 3. Correção da parte dispositiva do acórdão, na qual passou a constar o provimento do agravo regimental, e por consequência, dos embargos de divergência, reestabelecendo os termos do acórdão proferido na origem. 4. Acórdão embargado omisso quanto ao pedido de revogação de multas impostas. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissão e erro material.